Tribunal: TJSP
Processo: 1507263-92.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1507263-92.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUCAS DE CARVALHO DE SOUZA, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
rejeitaram os embargos de declaração.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507263-92.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 45375 (fa)
2
VOTO no: 45.375
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1507263-92.2019.8.26.0050/50000
COMARCA: São Paulo.
EMBARGANTE: Lucas de Carvalho de Souza.
EMBARGADA: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/10) opostos LUCAS DE
CARVALHO DE SOUZA, ao fundamento de omissão no v. acórdão de fls. 132/136
(Voto no 45.101), que não se manifestou acerca da atipicidade da conduta
reconhecendo-se a falsificação grosseira, e nem tampouco de ofício quanto da
aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, requerendo a correção
do julgado
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Diversamente do aduzido pelo embargante, as teses acolhidas pelo d.
Juiz de piso para embasar a absolvição sumária do embargante foram analisadas e
rechaçadas pelo v. Acórdão, ainda que implicitamente, tanto que deu provimento ao
apelo ministerial, conforme de verifica pelos trechos:
(omissis) “Isso porque o subscritor entende que a conduta de
alterar o sinal identificador do veículo automotor com fita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507263-92.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 45375 (fa)
3
adesiva, induzindo a erro a fiscalização de trânsito se
amolda perfeitamente ao termo exigido, senão vejamos:
“Para MIRABETE, a conduta típica é a de adulterar, ou
seja, mudar, alterar, modificar, contrafazer, falsificar,
deformar, deturpar, ou remarcar, marcar de novo o número
ou o sinal identificar do veículo de seu componente ou
equipamento, pouco importando o processo utilizado. (...) A
conduta pode incidir não só sobre o número do chassi do
veículo como qualquer sinal identificador (números, marcas,
placas, logotipos etc.) de qualquer componente ou
equipamento (motor, vidros, peças etc.).” (JULIO FABBRINI
MIRABETE, Código penal interpretado - São Paulo : Atlas,
1999, pág. 1682/1683).
É importante observar também que o fato da adulteração
não ser permanente não afasta a configuração do delito,
visto que a simples intenção do apelante em burlar a
fiscalização configura a conduta típica no art. 311 do
Código Penal.
(...)
Portanto, nesse contexto, com os elementos colhidos no
inquérito, permitiram ao Ministério Público apurar indícios
mínimos de autoria e materialidade do crime, mostrando-se,
dessa forma, de rigor o prosseguimento da instrução
processual, a fim de que, após regular processamento das
provas, possa-se condenar ou absolver o acusado, já que,
por ora, não se vislumbra a presença de qualquer das
hipóteses que autorizem a absolvição sumária (artigo 397 do
Código de Processo Penal).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507263-92.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 45375 (fa)
4
É certo que o v. acórdão entendeu que a aposição da fita adesiva nas
placas do veículo caracterizam o crime de adulteração de sinal identificador, sendo
desnecessária a perenidade da adulteração; além do mais, a apreciação da tese da
ineficácia do meio utilizado ou atipicidade pela falsificação grosseira demanda
análise mais apurada dos fatos e do sinal identificador adulterado, não se prestando o
momento inicial da instrução criminal para assim se concluir. Daí porque não era o
caso de manutenção da r. sentença reformada por nenhum dos ângulos analisados.
No mais, o embargante sustenta que ao anular a r. sentença de
absolvição sumária, não poderia ter sido determinado o imediato prosseguimento do
feito, mas era de rigor a abertura de vista ao órgão ministerial para que se
manifestasse sobre a oferta de acordo de não persecução penal, trazida pelo “Novo
Pacote Anticrime”.
Ocorre que sobre o assunto, o subscritor, a despeito da existência de
posicionamento contrário, entende não ser o caso de aplicação retroativa da lei, ainda
que o embargante seja primário, sem antecedentes. Importante salientar, ademais,
que quando em solo policial, não confessou o delito, circunstância essencial para o
oferecimento do acordo. Demais disso, como os fatos se deram em 28 de dezembro
de 2018, com o recebimento da denúncia datado de 08 de novembro de 2019 (fl. 70),
e sentença de absolvição sumária de 20 de janeiro de 2020, a ação já se encontrava
em curso muito antes da entrada em vigor da nova lei conhecida como “Pacote
Anticrime”, e por isso, no caso, o entendimento dessa relatoria é no sentido de que
não se aplica a possibilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal.
Esse também é o escólio do jurista Rogério Sanches Cunha sobre o
tema, "...Se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-se de ato jurídico perfeito, não
sendo alcançado pela mudança." (Pacote anticrime: Lei 13.964/2019 – Comentários
às alterações do CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 65).
Não é muito assinalar, por fim, que o tema sequer constou das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1507263-92.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 45375 (fa)
5
contrarrazões de apelação, não havendo falar, portanto, em omissão no v. Acórdão.
Ante ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator